Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016431-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO BARBOSA CHIQUESI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Paulo Sergio Barbosa Chiquesi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que:
“O acusado PAULO SERGIO BARBOSA CHIQUESI foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13°, do Código Penal, em 08 de setembro de 2021. Em sede de audiência de custódia, realizada em 09 de setembro de 2021, o douto magistrado de piso homologou o flagrante, bem como arbitrou a fiança no importe de meio salário mínimo, para que o acusado respondesse ao processo em liberdade. Contudo, a quantia não será adimplida, levando em consideração a hipossuficiência do investigado, isso porque, trata-se de pessoa com precárias condições financeiras. Diante de tal situação, restam comprovados, bem como explanados os motivos que justificam o presente remédio constitucional. Instrui o presente a cópia integral dos autos e declaração de hipossuficiência do assistido.”
Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o paciente é mantido no cárcere sem título prisional válido.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 102548476).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este é o caso dos autos.
O arbitramento de fiança, assim como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.
A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e permanece há 10 dias no cárcere apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado (meio salário mínimo).
A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.
Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.
Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente Paulo Sergio Barbosa Chiquesi, defiro a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator